Tribunal: TJDFT
Processo: 0001859-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA QUALIFICADA. CONDIÇÃO DE IDOSA DA VÍTIMA. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTADO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ACALORADA DISCUSSÃO. OFENSAS RECÍPROCAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado, uma vez não constatado que o caso se subsuma as hipóteses legais de cabimento.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de injúria qualificada pela condição de idosa da vítima, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 140, § 3o, do Código Penal, c/c artigo 5o, incisos I e II, da Lei no 11.340/06), não há falar em absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas, tampouco em afastamento da qualificadora.
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade criminosa, haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação e porque vigora no ordenamento pátrio a teoria da “actio libera in causa”, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão (artigo 28, parágrafo único, do Código Penal).
5. É ônus da Defesa provar eventual embriaguez involuntária ou acidental, consoante dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não foi feito nos autos.
6. O fato de as ofensas terem sido proferidas durante a emoção ou acalorada discussão não tem o condão de afastar a tipificação penal.
7. Havendo a comprovação de que as ofensas foram iniciadas pelo acusado, de forma desrespeitosa em relação a sua mãe, atingindo sua honra na condição de pessoa idosa, ao chamá-la de “puta, vagabunda, velha doida e louca”, e tendo a vítima, somente depois, proferido apenas algumas palavras que sequer geraram abalo à honra do réu, não há falar na ocorrência de ofensas recíprocas.
8. O “quantum” de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
9. Afastado o segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.